Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707114-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLOVES JOSÉ MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRECATÓRIO. CRÉDITO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DA ANTIGA "FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL" PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CESSÃO DO CRÉDITO PELO SINDICATO. DESÁGIO. FRAÇÃO DO MONTANTE ORIGINAL DEVIDA AO DEMANDANTE. DEVER DE PROPORCIONALIDADE AO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO SINDICATO POR OCASIÃO DA VENDA DO PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ora apelado, mais precisamente no que concerne ao valor do crédito a ele devido em virtude de sentença favorável proferida em ação coletiva ajuizada pelo sindicato apelante. 1.1. Dito de outro modo, a questão controvertida diz respeito ao montante que deve ser entregue ao demandante, pelo substituto processual, diante da condenação, em ação coletiva, da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal ao pagamento da quantia referente ao auxílio alimentação em atraso aos servidores da área de saúde nos autos do processo no 26.943/1997. 2. Inicialmente convém observar que este Relator, no julgamento de recurso de apelação interposto por outro servidor público contra o ora apelante, destacou que os sindicatos, embora tenham legitimação extraordinária para defesa dos direitos e interesses dos associados da categoria, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados, não podem praticar atos de disposição sem a indispensável e expressa autorização dos titulares dos respectivos créditos. 2.1. Naquela oportunidade foi reconhecida pela Egrégia 3a Turma Cível a ocorrência de indevida interferência na esfera jurídica do então demandante diante da prática de ato ilícito indenizatório pelo sindicato, ao promover a venda do precatório em referência sem a expressa e indispensável autorização dos integrantes da entidade de classe. 3. Isso não obstante, é perceptível que o tema aludido (reparação por danos morais e materiais) não foi suscitado pelo autor em sua petição inicial, não tendo sido igualmente apreciado pelo Juízo singular na sentença ora apelada e nem mesmo foi objeto das presentes razões recursais, sendo certo que o presente processo, ao contrário do ocorrido com aquela outra demanda, foi originado pelo ajuizamento de ação de cobrança. 3.1. A esse respeito é preciso estar atento à extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e à profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação interposto, que são delimitadas de acordo com as questões controvertidas, em contraposição ao tópico impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, de acordo com a regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 4. No caso em deslinde não há controvérsia a respeito da legitimidade da pretensão de cobrança exercida pelo autor, ora recorrido, cingindo-se a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça à definição do valor do crédito, mais precisamente do coeficiente do crédito original individualizado devido ao demandante, diante da venda com deságio do precatório respectivo pelo apelante. 5. Foi determinada, em virtude da condenação à obrigação de pagar imposta na ação coletiva no 26943/1997, a expedição em nome do sindicato recorrente do precatório no 2010.00.2.007641-2 no valor de R$ 34.513.699,67 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). 5.1. O crédito estampado no precatório expedido em nome do sindicato apelante foi cedido pelo valor total de R$ 14.301.798,24 (quatorze milhões, trezentos e um mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), tendo havido o deságio no coeficiente de 58,562% (cinquenta e oito vírgula quinhentos e sessenta e dois por cento). 5.2. Assim, após o abatimento do coeficiente acima referido, é possível concluir que o autor tem legítima pretensão ao recebimento da fração de 41,438% (quarenta e um virgula quatrocentos e trinta e oito por cento) de seu crédito original, como corretamente exposto pelo Juízo singular, na sentença apelada. 6. Em síntese conclusiva, a situação relevada nos autos demonstra que a fração do montante original devida ao ora demandante deve ser proporcional ao valor efetivamente recebido pelo sindicato por ocasião da venda do precatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, do Código Civil, argumentando que a pretensão de condenação do recorrente ao pagamento dos valores que os autores fariam jus com o êxito nos autos do processo n. 26.943/1997, pende de causa extintiva da obrigação em virtude da prescrição. Afirma que o negócio jurídico em discussão reralizou-se por meio de escritura pública em 6/12/2017 e a presente demanda foi ajuizada apenas em 13/9/2023, ou seja, mais de 6 (seis) anos após a realização do negócio jurídico, devendo ser reconhecida a prescrição e extinto o feito. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento total do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento total do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar como classe processual recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025